Tribunal: STF
Processo: ARE 1491847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL FEDERAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. PENA DISCIPLINAR. DECRETO N° 7.014/09. INTERRUPÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    1. O cumprimento da pena de suspensão disciplinar imposta à parte autora impediu o exercício ininterrupto do seu cargo, pelo tempo mínimo necessário para galgar a classe subsequente da carreira, haja vista que o período de afastamento não pode ser considerado como efetivo exercício, para fins de promoção, consoante o disposto no art. 3º, inciso I, do Decreto nº 7.014/09.



    2. Desta feita, o afastamento disciplinar da parte autora ocasionou a interrupção do interstício, devendo ser reiniciada a contagem do período para a promoção, a partir do retorno do servidor à atividade, não sendo considerado para fins de progressão o período anterior à interrupção do exercício do cargo, nos termos do parágrafo único do art. 3º do Decreto nº 7.014/09.



    3. Insta consignar que o aludido decreto mostra-se legal e totalmente razoável, não violando o princípio da legalidade, previsto no art. 5, II, da CF, na medida em que a Lei 7.014/09 estabelece que os critérios necessários a promoção na carreira serão disciplinados em regulamento.



    4. A lei não deve descrever minúcias a ponto de elencar todos os requisitos e condições para a progressão funcional. Essa competência é do decreto regulamentar, ao qual cabe explicitar a lei para garantir-lhe a execução. Precedentes.



    5. Apelação a que se dá provimento."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente